Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PERÍODOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da sentença que reduz os alimentos retroagem à data da citação, conforme enunciado da Súmula no 621 do eg. STJ, de forma que, eventual procedência da pretensão revisional retroagirá à data da citação na primeira ação, surtindo efeitos prospectivos e abrangendo o período da segunda, sendo desnecessário o ajuizamento concomitante de ações revisionais de alimentos referentes a períodos distintos
2. Reconhecida a litispendência entre ações revisionais de alimentos, correta a sentença que extingue a ação sem resolução de mérito.
3. Recurso desprovido.